Tribunal: STF
Processo: HC 68975
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-17
Data de publicação: 1992-03-17

Ementa:
HABEAS-CORPUS. Processo Crime.
         Conduta descrita na denuncia. Crime  de  falsidade  material
de documento público - art. 297, CP. Compatibilidade  com  a  decisão
condenatória.
         Revisão. Falta de fundamentação  da  decisão.  Vício  formal
inexistente.
         Ordem conhecida e denegada.